Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. TITULAÇÃO E ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS CORRETAMENTE FIXADOS NA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não se verifica o transcurso do prazo prescricional quinquenal entre o reconhecimento do direito da parte autora/apelada pela Administração Pública e o ajuizamento da presente ação.
2.Em se tratando de pagamento de débito fazendário originado de diferenças salariais reconhecidas em favor do servidor público, e não inscrito em precatório, a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do reconhecimento administrativo, tal como assentado na sentença.
3.Recurso desprovido.